Tribunal: TCU
Processo: 033.757/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento ao PSB/PSE - 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Edivaldo Nabica Leão, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social, para o município de Oeiras do Pará, exercício de 2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Edivaldo Nabica Leão, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Edivaldo Nabica Leão, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/3/2010 1.000,00 12/4/2010 3.063,60 14/4/2010 1.000,00 22/4/2010 6.300,00 26/4/2010 10.050,00 13/5/2010 3.063,60 13/5/2010 1.000,00 19/5/2010 6.300,00 24/5/2010 10.050,00 11/6/2010 1.000,00 14/6/2010 3.063,60 17/6/2010 6.300,00 30/6/2010 10.050,00 7/7/2010 1.000,00 14/7/2010 3.063,60 14/7/2010 10.050,00 15/7/2010 6.300,00 6/8/2010 3.063,60 11/8/2010 1.000,00 23/8/2010 10.050,00 27/8/2010 6.300,00 9/9/2010 3.063,60 17/9/2010 6.300,00 20/9/2010 10.050,00 23/9/2010 1.000,00 13/10/2010 3.063,60 14/10/2010 1.000,00 25/10/2010 6.300,00 25/10/2010 10.050,00 9/11/2010 3.063,60 12/11/2010 6.300,00 17/11/2010 1.000,00 26/11/2010 10.050,00 9/12/2010 3.063,60 30/12/2010 6.300,00 30/12/2010 1.000,00 15/1/2010 1.000,00 19/1/2010 6.300,00 19/1/2010 10.050,00 19/1/2010 10.050,00 2/2/2010 4.255,00 24/2/2010 1.000,00 4/3/2010 6.300,00 5/3/2010 3.063,60 16/3/2010 6.300,00 24/3/2010 3.063,60 9.3. aplicar ao responsável Edivaldo Nabica Leão a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, para ciência; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.